Tribunal: TJMT
Processo: 0002872-21.2019.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002872-21.2019.8.11.0040
RECORRENTE: MAICON MONTELO ASSUNÇÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48291993), interposto por MAICON MONTELO ASSUNÇÃO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36251965):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 226 DO CPP – MERA FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AFASTAMENTO SOMENTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REQUESTADA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – RECONHECIMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS QUE AUTORIZA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE APENAS 1/5 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 – PENA REDIMENSIONADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 ANOS – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico – ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal –, que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição. Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Comprovado que mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, está configurado o concurso formal de crimes. A jurisprudência oriunda da Corte Cidadã é pacífica no sentido de que verificada a ocorrência de concurso formal entre o crime de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, as penas referentes aos dois delitos serão aplicadas cumulativamente somente quando demonstrada a existência de desígnios autônomos por parte do agente. Caso contrário, deve ser aplicada a mais grave das penas cabíveis aumentada de 1/6 até 1/2, por expressa disposição legal [art. 70, primeira parte, do Código Penal] (STJ, HC n. 134.640/DF). Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo três os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/5. A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução.” (Ap. 0002872-21.2019.8.11.0040, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020).
Alega violação aos arts. 59 e 65, I, ambos do CP, ao argumento de ausência de razoabilidade na fundamentação utilizada para fixação da fração de redução aplicada no acórdão (1/10), referente ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
Recurso tempestivo (Id. 48716487).
Contrarrazões – Id. 50450952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 e 65, I, ambos do CP, defende o Recorrente a ausência de razoabilidade na fundamentação utilizada para fixação da fração de redução aplicada no acórdão (1/10), referente ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em detrimento da fração mínima de 1/6.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena intermediária a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8o DA LEI N. 8.021/90 E 6o DA LC N. 105/2001; 41 DO CPP; 156 E 386, VII, AMBOS DO CPP, E 1o, I, DA LEI N. 8.137/1990; 49, 59 E 68, TODOS DO CP; 66 DO CP; E 147 DA LEP. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TESE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO CONCRETO. MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ERESP N. 1.619.087/SC, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 24/8/2017. PRECEDENTES. (...) 12. A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.449.193/CE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/2/2018). (...)” (REsp 1797992/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v